Tribunal: TJMT
Processo: 1008863-89.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008863-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELISMINA DE SOUSA MARQUES - CPF: 162.332.801-25 (APELADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
PENSÃO POR MORTE –
SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA –
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA –
DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE —
DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO
— PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90

–
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.

2. Assim a convivente de servidor público estadual faz
jus
ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.

3. Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de
Mandado de Segurança nº 1008863-89.2018.8.11.0041,
impetrado por
FELISMINA DE SOUZA MARQUES,
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pela
COORDENADORA DE MANUTENÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
e do
GERENTE DE PENSIONISTA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

A sentença concedeu a segurança vindicada, para determinar às autoridades Impetradas que aceitem a Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 10.06.2011
,
junto ao Cartório do 1º Registro Civil e Tabelionato de Notas de Aragarças/GO, para fins de concessão do benefício de pensão por morte do falecido
João Batista Borges Faria
à Impetrante, e, via de consequência,
Julgou Extinto o Processo com Resolução do Mérito
, forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, deixou de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, §4º, I do CPC – Id. 64867014.

Em suas razões recursais, o Apelante, afirma que o art. 245, inc. I, alínea
“c”,
da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 524/2014, disciplina expressamente que o reconhecimento da união estável para fins de determinar os beneficiários do percebimento da pensão por morte deve ser feito por meio de ação judicial.

Sustenta, que ao contrário do que fora decidido pelo Exmo. Juiz
a quo
, não afigura ilegalidade ou abuso de ato de autoridade, isso porque tal decisão foi integralmente fundamentada na legislação que regula o procedimento para a concessão de pensão por morte. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma favorável da sentença – Id. 64867016.

A Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 64867022.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo – Id. 73266963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou procedente o pedido, a fim de conceder a segurança determinando que às autoridades impetradas aceitem a Escritura Pública Declaratória de União Estável, para fins de concessão do benefício de pensão por morte do falecido João Batista Borges Faria à Impetrante, bem como declarou extinto o processo, com resolução de mérito.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada para aferir se a Impetrante possui direito líquido e certo à garantir a concessão de pensão por morte.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o apelo recursal não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a Impetrante conviveu em união estável com o Sr.
João Batista Borges Faria
por mais de 27 (vinte e sete) anos, tendo seu companheiro falecido em 02/12/2017.

Assevera que o
de cujus
era funcionário público estadual, e dependia economicamente dele, razão pela qual requereu administrativamente perante o Mato Grosso Previdência a concessão do benefício de pensão por morte sob nº 690264/2017.

Relata que as autoridades tidas por coatoras a notificaram – Id. 64866489, por meio do Ofício nº 126/MTPREV/DIPREV/COMA/GEPEN/2018, para proceder à juntada da cópia autenticada da Sentença de Declaração de União Estável expedida pelo Fórum Cível.

Pontua que está impedida de obter a concessão do benefício de pensão por morte pela Administração, em razão da exigência da homologação da união estável perante o Judiciário, sendo que a escritura pública já fora registrada em cartório.

Pois bem. Para obter o benefício de pensão por morte decorrente do óbito do companheiro, se mostra necessária a demonstração da união estável como entidade familiar, nos termos do art. 245, I, alínea
‘c’
da Lei nº 04/1990, senão vejamos:

“
Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

(...)
”.

Ademais, a Constituição Federal, no § 3.º do art. 226, dispõe que
"é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento".

O art. 1.723 do Código Civil, também disciplina, que
"é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família".

In casu
, a convivência do casal, está devidamente registrada na Escritura Pública Declaratória de União Estável, lavrada em 10/06/2011
,
junto ao Cartório do 1.º Registro Civil e Tabelionato de Notas de Aragarças/GO, assinada por ambos os companheiros – Id. 64866485, fato este que indica a relevância da fundamentação da recorrida.

É sabido que a escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública e faz prova plena, conforme determina o art. 215 do Código Civil. Alia-se a isso, o fato de constar na certidão de óbito do falecido que este vivia em união estável – Id.

64866486, documento este também dotado de fé pública.

Desta feita, tem-se que há prova documental quanto à existência da união estável, e, uma vez reconhecida, a dependência econômica passa a ser presumida, a exemplo do que ocorre com o cônjuge, conforme bem delineado pelo parecer ministerial do douto procurador de justiça – Id. 73266963.

Nesta ordem de ideias, considerando que a decisão administrativa – Id. 64866489, se baseou na ausência de provas da união estável, visto que está comprovado com claridade solar a união estável, por meio da Escritura Pública e Certidão de Óbito, devendo ser mantida a r. sentença de concessão do benefício de pensão por morte.

O Professor
Inácio Magalhães Filho
no livro: Lições de Direito Previdenciário e Administrativo no Serviço Público, Editora Forense conceitua pensão:

“(...) Pode se conceituar a pensão, logo, como a prestação estatal à família do servidor público falecido, em atividade ou aposentado, cujos beneficiários, bem como as situações fáticas que permitem o recebimento, devem estar previamente enunciados em lei”.

O fato jurídico gerador da pensão é a morte do servidor público, sendo beneficiários os integrantes de sua família, que devem estar previamente definidos em lei.

A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso, enumera em seu artigo 245, o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte.

A Constituição Federal assegurou a igualdade entre as entidades familiares, em observância aos princípios da igualdade e da liberdade, os quais são baseados no princípio da dignidade humana, na medida em que o §3° do artigo 226 da CF/88, não impõe qualquer requisito que demonstre a diferenciação quanto à validade ou à eficácia da união estável e do casamento.

Por tais razões, é reconhecida a equiparação da união estável ao casamento, em observância ao princípio da legalidade erigido constitucionalmente, e pelo qual seus atos devem ser pautados e fundamentados. Sendo as provas suficientes para comprovar a união estável entre a companheira e servidor público falecido, torna-se desnecessário a apresentação de sentença judicial que ateste o seu reconhecimento.

Assim restando comprovado nos autos que a Autora era companheira do servidor público estadual, esta faz
jus
ao recebimento de pensão por morte, visto que há previsão legal para tanto.

Eis os precedentes jurisprudenciais dos tribunais pátrios:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. Tendo o Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, reconhecido a existência de união estável, bem como de dependência econômica da companheira em relação ao servidor falecido, a pretensão recursal, nos termos em que posta, esbarra, inarredavelmente, no óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 496.253/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 530.733/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2014. III. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte"
(STJ, AgRg no AREsp 550.320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 06/10/2014). IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 571477 RS 2014/0215168-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015)”.

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -
Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se, no tocante à concessão da pensão por morte, a lei vigente à época do fato que o originou, qual seja, a da data do óbito - São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991) -
A dependência econômica da companheira é presumida, consoante o disposto no art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, mas a existência da união estável deve ser comprovada - Conjunto probatório apto a demonstrar a existência de união estável na ocasião do óbito. É devido o benefício
- Apelação do INSS desprovida
. (TRF-3 - ApCiv: 53707761720204039999 SP, Relator: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 9ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/03/2021).
Destaquei

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – COMPROVADA – RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECÔNOMICA – PRESUMIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São requisitos para a obtenção de pensão por morte: a condição de dependente e a qualidade de segurado do falecido (artigos 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991).
Comprovada a união estável entre a autora e o segurado falecido, ao tempo do óbito, e sendo presumida sua dependência econômica, na qualidade de companheira, é devido o benefício de pensão por morte, a partir da data de entrada do requerimento administrativo.
Verba honorária de sucumbência recursal majorada na forma do § 11, do art. 85, do NCPC. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1000175-21.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO DE SERVIDOR PÚBLICO — DEPENDENTE — COMPANHEIRO — UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA JUDICIALMENTE — DIREITO A PENSÃO POR MORTE — CONFIGURADO — PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90 — SENTENÇA RATIFICADA. A natureza jurídica da pensão civil é a prestação do pagamento continuado, que pode ser vitalícia e temporária. E, com a morte do servidor, surge o direito à pensão e a Lei Complementar nº 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos da Administração de Mato Grosso - enumera em seu artigo 245 o rol de beneficiários da pensão vitalícia por morte, incluindo o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. Assim o convivente de servidor público estadual faz jus ao recebimento de pensão por morte, mormente quando há previsão legal para tanto.
Comprovado, portanto, que o casal vivia em união estável, quando da morte do servidor público, o pagamento do benefício de pensão por morte é devido.
Sentença ratificada. (N.U 1003419-58.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - COMPANHEIRA - SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO - DESNECESSÁRIA - SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA - PENSÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-
Comprovada a existência de união estável entre a autora e o de ex-servidor falecido, por prova documental idônea, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.
2- Reconhecida a união estável , a companheira faz jus ao recebimento de pensão por morte , nos termos do art. 245, I, c, da LC nº 04/90. 3- Recurso conhecido e não provido. (N.U 0000665-54.2012.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO POR MORTE – COMPANHEIRA – SENTENÇA JUDICIAL DECLARATÓRIA DO VÍNCULO – DESNECESSÁRIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo a comprovação da existência de união estável entre a companheira e o de ex-servidor falecido, por qualquer meio idôneo, se afigura ilegal a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo, para o fim de se conceder a pensão vitalícia.
(N.U 0000022-69.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 10/09/2014).
Negritei

No que tange ao prequestionamento, é cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”. Negritei

Como se pode observar, a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, sendo desnecessária, na espécie, a exigência de sentença judicial declaratória do vínculo.

Assim, devidamente comprovada a união estável como entidade familiar, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante em receber o benefício de pensão por morte.

Outrossim, ao analisar o disposto na legislação Estadual, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
,
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021